Tribunal: TJSP
Processo: 0005094-53.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005094-53.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JOSE
GABRIEL LOPES DA SILVA e ALEXSANDRO MIRANDA DOS SANTOS
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram,
de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes, apenas quanto ao crime de posse
de entorpecentes para consumo próprio, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com
os artigos 110, parágrafo 1o, e 119, todos do Código Penal e o artigo 30 da Lei no
11.343/2006. No mais, negaram provimento ao recurso e consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
2
Apelação Criminal com Revisão no 0005094-53.2015.8.26.0114
Comarca de Campinas
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.650
Apelação criminal
Receptação e porte de droga para
consumo pessoal Sentença condenatória Pretendida a
absolvição
por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente, a desclassificação da receptação para a
modalidade culposa do delito Crime de posse de droga
para consumo pessoal: Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente
Decurso do interstício legal entre a data da publicação da
sentença e a deste julgamento
Reconhecimento ex
officio
Extinção da punibilidade declarada. Crime de
Receptação: Materialidade, autoria e dolo suficientemente
demonstrados Negativa dos réus isolada Palavras dos
policiais
militares
assaz
importantes
e
valiosas
na
apuração dos fatos Posse espúria do bem não justificada

Dolo evidenciado na conduta, demonstrando incompatibilidade com as pretensões absolutória e desclassificatória
Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório
Penas,
regimes prisionais e substituição (apenas para José
Gabriel) inalterados. Extinção da punibilidade declarada,
quanto ao crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06. No mais, recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal,
foram condenados: (i) Alexsandro Miranda dos Santos Silva às penas
de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima; e (ii) José
Gabriel Lopes da Silva às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime
inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, substituída
a pena privativa de liberdade do último por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade. Os réus também
foram condenados, por infração ao artigo 28 da Lei no 11.343/06, à pena
de advertência sobre os efeitos das drogas.
A denúncia foi aditada para inclusão do crime
de posse de droga para consumo pessoal (fls. 102/104).
Inconformados, recorrem. Acenando com a
fragilidade probatória ou ausência de dolo, pugnam pela absolvição.
Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime de receptação
para a modalidade culposa.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. Importa considerar, inicialmente, em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
4
ao crime de posse de droga para consumo pessoal (artigo 28 da Lei no
11.343/06), ter o caso dos autos sido fulminado pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, prejudicado o apelo nesse ponto, o que se
conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do Código de
Processo Penal.
Com efeito, por cuidar-se de infração penal
prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06, cumpre observar que este
diploma legal estabelece o prazo prescricional de dois anos para a
efetivação do jus puniendi (art. 30).
Anote-se, ainda, que conforme dispõe o artigo
119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a causa extintiva
da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
Pois bem. Ocorre salientar que, no caso em
exame, consumou-se o prazo legal entre a data da publicação da r.
sentença condenatória (18.11.2016 - fl. 228) e a deste julgamento, a
denotar ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição dos
apelantes, por ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade intercorrente.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Emerge dos autos que os apelantes foram
processados e, ao final, condenados pelo crime de receptação porque,
nas circunstâncias descritas na denúncia, receberam e conduziram o
veículo GM/Ágile, placas ETD-4479, cientes de que se tratava de produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
5
de crime.
Segundo o apurado, policiais militares em
patrulhamento avistaram o veículo acima descrito sendo conduzido na
outra faixa de direção, cujos ocupantes abandonaram o carro e fugiram a
pé, assim que notaram a presença da viatura.
Os
policiais
conseguiram
visualizar
as
características dos fugitivos, sendo o motorista pardo, magro, estatura
baixa e vestindo camiseta vermelha, e o carona estatura média, magro,
branco, cabelo liso, trajando camiseta azul.
Após perseguição e auxílio de populares, os
policiais foram informados de que os acusados haviam entrado em um
bar. Assim que chegaram ao local, a pessoa que estava no balcão
apontou-lhes discretamente dois indivíduos, afirmando que haviam
acabado de entrar correndo no local. Eles foram identificados e as
camisetas anteriormente utilizadas foram localizadas em um banco ao
lado deles.
Pois bem. A materialidade dos delitos apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 2/11), de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls.
24/27) e boletins de ocorrência (fls. 13/18 e 21/23), senão também pela
prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, os apelantes negaram a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
6
dos crimes.
José Gabriel disse que estava em um bar, cujo
nome não sabe, desde o meio dia. Jogava sinuca com seu amigo
“Casquinha”, quando policiais ali chegaram e os prenderam, por volta das
15h30min. Nada sabe sobre o veículo GM/Ágile e jamais esteve dentro
dele. Frequenta aquele bar assiduamente há dois anos e, salvo engano, o
nome do proprietário é “Tião” (fl. 10).
Alexsandro contou que não estava trafegando
com o veículo GM/Ágile e nunca viu este carro anteriormente. Estava no
bar do “Tião” jogando sinuca desde o meio dia com seu amigo Gabriel.
Por volta das 15h30min, policiais estraram no bar e os prenderam,
acusando-os de estarem na posse de um carro roubado (fl. 11).
Em Juízo, voltaram a negar a acusação.
Alexandro disse que estava no bar, por volta
das 13h ou 13h30min. Conhece o proprietário do estabelecimento, o qual
fica na rua de sua casa. Estava no local desde o meio dia. Várias viaturas
chegaram e abordaram todas as pessoas que estavam na rua. De
repente, chegaram no estabelecimento e perguntaram ao interrogando
se já tinha “passagem”, razão pela qual foi acusado de receptação. Havia
muita gente no bar e não tinha nenhuma camiseta atrás do balcão.
Estava junto com o corréu jogando sinuca. Não usava camiseta, pois
tinha deixado ao lado da caixa de música. A cor dela era preta. Já foi
processado por roubo. Cumpria pena em regime aberto (mídia
audiovisual fl. 164).
José Gabriel disse que estava com Alexsandro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
7
no bar. Somente viu o carro depois que foi conduzido à Delegacia. Os
policiais vieram abordando as pessoas na rua. Olharam e continuaram
jogando. Os policiais entraram no estabelecimento e prenderam o
interrogando e o corréu. Nada tem contra os policiais. Chegaram no bar
por volta de meio dia. Não sabe por que foi acusado. Está preso por
roubo (mídia audiovisual fl. 177).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Assim é que a vítima do roubo, ouvida apenas
na delegacia, disse que trafegava com seu veículo e, quando diminuiu a
marcha para acessar a Rodovia Anhanguera, foi interceptada por um
homem armado que anunciou o assalto e exigiu a entrega do veículo.
Outros dois assaltantes saíram do mato e entraram no carro. Não sabe
descrever as características dos roubadores, pois ficou nervoso e a ação
foi muito rápida. Não tem condições de afirmar se os réus são os
assaltantes (fl. 9).
A policial militar Fernanda de Laura Santana
Cordeiro relatou que estava em patrulhamento, quando viu que dois
indivíduos saíram correndo de um carro que seguia no sentido oposto ao
da viatura. Inicialmente, foi ao carro para ver se não havia mais
ninguém. Conseguiu identificar os fugitivos pelas roupas. Alexsandro
estava de camiseta vermelha. Solicitaram apoio e, após diligências e
colaboração de populares, souberam que os acusados haviam entrado
em um bar. Nesse local, o proprietário indicou que eles estavam lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
8
dentro. Logo em seguida, localizaram os réus jogando sinuca. Um deles
estava sem camisa e o outro com camiseta branca, mas as camisetas
anteriormente utilizadas por eles foram localizadas atrás do balcão.
Posteriormente, foram localizados alguns pinos de cocaína no carro
(mídia audiovisual fl. 164).
O policial militar Valdemir Cripaldi narrou que
estava em patrulhamento, quando viu que dois indivíduos
desembarcaram de um veículo e saíram correndo a pé, um deles magro,
loiro e alto e o outro moreno. Solicitaram apoio e cercaram a região. Com
a colaboração de populares, conseguiram localizar os réus no interior de
um bar, não tendo dúvida de que eles foram aqueles que desembarcaram
do veículo roubado e correram. Os réus jogavam sinuca no bar, mas
estavam suados. A chave do carro ficou no veículo. Não conhecia os réus.
Um deles havia tirado a camiseta, mas esta foi localizada no bar (mídia
audiovisual fl. 199).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam os
apelantes e não tinham motivos para incriminá-los, se eles não tivessem
mesmo praticado o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
9
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
10
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Vale acrescentar, ademais, que o veículo foi
visto na posse dos apelantes e, portanto, cumpria-lhes justificá-la de
maneira inequívoca e convincente, a teor do artigo 156 do Código de
Processo Penal. Ocorre, no entanto, que eles não se desincumbiram
desse ônus, fazendo transmudar em certeza a presunção de suas
responsabilidades.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria - como no furto - por presumir a autoria.
Ao
possuidor,
tal
sucedendo,
é
que
competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado
enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova".4
A testemunha de defesa Gabriel Lucas Silva
Neves, amigo dos acusados, disse que, no dia dos fatos, encontrou com
José Gabriel no bar. Saiu para buscar a esposa dele e, quando retornou,
soube que ele havia sido preso. Não viu Alexsandro (mídia audiovisual
fl. 177).
A testemunha de defesa Inajara Severiano
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
11
Barbosa, amiga dos réus, disse que passou no bar e viu os réus. José
Gabriel pediu que fossem buscar a esposa dele e, quando retornaram, ele
não se encontrava mais no local. Não sabe por que o réu está preso
atualmente (mídia audiovisual fl. 177).
Registre-se que as testemunhas de defesa nada
trouxeram que pudesse afastar a responsabilidade criminal dos acusados,
mesmo porque, enquanto uma disse que viu apenas José Gabriel no bar,
a outra afirmou que os dois estavam no local, embora referidas
testemunhas estivessem juntas.
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade
dos apelantes, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo
em suas condutas, convencendo mesmo de que eles tinham pleno
conhecimento da origem criminosa do bem apreendido, não trazendo
nenhum adminículo probante em sentido oposto, sobretudo porque, ao
notarem a presença da viatura policial, desembarcaram do automóvel e
fugiram a pé, entrando em um bar como se fossem clientes, a fim de
despistar a ação policial, o que demonstra, claramente, que eles sabiam
que estavam praticando uma conduta delituosa.
Ora, os elementos indiciários e as circunstâncias
em que se deram os fatos, apuradas nos autos também sob o pálio do
contraditório, revelam que são indubitáveis a ciência e a consciência que
os apelantes tinham acerca da origem ilícita do bem.
A propósito, neste sentido é a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
12
citada por Júlio Fabbrini Mirabete:
“TJSP. Receptação dolosa. Prévia ciência da origem
criminosa da coisa. Possibilidade de ser deduzida
através de indícios sérios e da própria conduta do
agente antes e depois do delito. Inteligência do
artigo 180 do CP (RT 717/385)”.
Esse quadro probatório, então, ao contrário do
que sustenta a combativa Defesa, permite concluir, com segurança, que
os apelantes certamente sabiam que o bem apreendido e por eles
abandonado era produto de crime anterior (no caso, roubo), a evidenciar
o dolo nas suas condutas, revelando total incompatibilidade com as
pretensões absolutória e desclassificatória.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo.
A propósito, na primeira fase, as sanções
básicas foram estabelecidas nos mínimos legais, ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
13
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda etapa, presente a agravante da
dupla reincidência de Alexsandro (roubo e porte de arma - fls. 28 e 31 do
apenso), suas penas foram elevadas em 1/3 (um terço), fração que se
mostra de todo adequada e proporcional ao caso dos autos.
Na derradeira etapa, ausentes causas de
aumento ou de diminuição, as penas não sofreram alterações, restando
definitivamente estabelecidas em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, para o réu José Gabriel; e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa, para o réu Alexsandro.
Quanto ao regime prisional, elegeu-se o aberto
para o réu José Gabriel, em face de sua primariedade, substituindo-se a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, como
mencionado.
No tocante a Alexsandro, acertada a fixação do
regime semiaberto. Malgrado os fatos não indiquem exacerbada
gravidade e o quantum da pena seja inferior a 4 anos, verifica-se que o
apelante é duplamente reincidente, o que demonstra que as punições
anteriormente por ele experimentadas não lhe proporcionaram a
necessária conscientização, de nada valendo, portanto, a prevenção
especial, sem nenhum efeito intimidativo no caso concreto, a fazer
despontar a periculosidade do agente e a recomendar, de conseguinte, a
imposição do regime prisional diverso do aberto para o início do desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005094-53.2015.8.26.0114 -Voto no 35.650
14
da pena corporal, como sinal de maior reprovabilidade de sua conduta.
Incabível a Alexsandro, pelos mesmos motivos,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
não só pelo fato de se tratar de réu não primário, mas também porque o
benefício, no caso, não se mostra suficiente e nem socialmente
recomendável, em consonância com o disposto no artigo 44, incisos II e
III, do Código Penal.
3. Pelo exposto, julga-se, de ofício, extinta a
punibilidade dos apelantes, apenas quanto ao crime de posse de
entorpecentes para consumo próprio, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 110, parágrafo 1o, e 119, todos do Código
Penal e o artigo 30 da Lei no 11.343/2006. No mais, nega-se
provimento ao recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator